Tribunal: CARF
Processo: 17227.720030/2022-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720030/2022-06
ACÓRDÃO
2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
APOSENTADORIA ESPECIAL. COLETA DE LIXO. TEMA 555 DO STF. ANÁLISE
QUALITATIVA.
Conforme o Tema 555 do STF, se a utilização de EPI for capaz de neutralizar
a nocividade do agente biológico, não há respaldo constitucional à
aposentadoria especial. No entanto, dada a análise qualitativa em relação a
atividade de coleta de lixo, a utilização de EPI não necessariamente afasta
o reconhecimento da insalubridade da atividade em relação aos agentes
biológicos, ficando evidente a impossibilidade em demonstrar-se que o
ambiente de trabalho dos funcionários desobriga ao recolhimento da
aposentadoria.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.935, de 5 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 17227.720029/2022-73, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
2
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o Auto de Infração de lançamento de Contribuição Previdenciária, com multa
de 75%, incidente sobre o adicional constitucional de férias dos segurados empregados, não
declarado pela empresa em GFIP/DCTFWEB, referente ao adicional de 6% para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) – aposentadoria especial aos 25 anos.
Relata a Fiscalização, mediante Relatório Fiscal, que a Secretaria Especial do
Trabalho oficiou a Secretaria da Receita Federal do Brasil de que parte dos segurados da ora
Recorrente encontram-se expostos a agente nocivo biológico por exercerem a atividade de coleta
de lixo, doméstica ou hospitalar.
No procedimento fiscal constatou-se que a atividade de coleta de lixo exercida por
segurados da autuada oferece risco em razão da probabilidade de exposição ocupacional do
empregado a agente nocivo biológico.
Considerou-se que a avaliação do risco ao agente biológico na coleta de lixo é
qualitativa e, sendo a nocividade presumida, independente de mensuração ou da efetividade dos
equipamentos de proteção utilizados pelo trabalhador, houve a lavratura de auto de infração, em
conformidade com a legislação de regência e com as determinações da Resolução INSS n.
600/2017, que aprovou o Manual de Aposentadoria Especial.
A Autuada apresentou Impugnação, em que aduz os argumentos que seguem:
a) assevera que, partindo de análises burocráticas, sem qualquer verificação aprofundada da
utilização e eficácia dos equipamento/EPI utilizados pelos trabalhadores da empresa, a
autoridade fiscal lavrou a presente autuação sob o pressuposto de que tais trabalhadores
têm o direito à aposentadoria especial com vinte e cinco anos de trabalho, que, como é
notório, são indeferidos junto às Agências da Previdência Social - APS, justamente por
entender o INSS que os serviços na coleta de lixo prestados por tais trabalhadores com uso
eficaz de EPI não possuem natureza especial.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
3
b) Não há correlação lógica e automática, como consta do Relatório Fiscal, de que por não ter
o empregador recolhido o adicional/RAT, não será concedida a aposentadoria especial ao
trabalhador, na medida em que o correto raciocínio vai no sentido de que "cabe ao INSS
avaliar se o trabalhador tem direito à aposentadoria especial, independentemente de ter
ou não o empregador a reconhecido”.
c) Alega que o histórico do Relatório Fiscal quanto a edições das Normas Regulamentares, a
contar da década de setenta, não valida a cobrança do RAT/ADICIONAL, pois a própria
autoridade fiscal afirma que até a presente data não há uma norma específica
regulamentadora referente a Limpeza Urbana para padronizar, fiscalizar e orientar sobre
procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à medicina do trabalho desta
atividade.
d) Não há como validar a exigência de obrigação fiscal sem norma específica, em desatenção
ao primado da legalidade. Assevera que a referência à Resolução/INSS n° 600/2017
(Manual de Aposentadoria Especial) omite, de forma incompatível com a exigida isenção
fiscal, o reconhecimento da eficácia dos EPIs na neutralização dos agentes biológicos, como
elemento a inviabilizar a concessão de aposentadorias especiais.
e) A efetiva exposição a agentes nocivos biológicos dos trabalhadores relacionados nos autos
não resta comprovada, exclusivamente porque, a partir de 29/04/1995, a legislação de
regência passou a exigir a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.
f) A autoridade fiscal menciona diversos dispositivos normativos que responsabilizam a
empresa na área de segurança e medicina ocupacional, evitando destacar as normas que
admitem a eficácia do EPI frente aos riscos biológicos para a eliminação do direito à
aposentadoria especial.
g) A autoridade fiscal reconhece que o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e
o PCMO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) estão adequadamente
produzidos pela impugnante, porém, sem ressaltar que tais documentos demonstram o
cuidado do empregador com a saúde de seus trabalhadores.
h) Ao analisar o LTCA (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho) a autoridade
fiscal faz considerações teóricas, sem descer às particularidades factuais do trabalho
desenvolvido na coleta de lixo, em especial, em relação à eficácia dos EPIs efetivamente
utilizados.
i) Conforme a realidade de cada filial, a autoridade fiscal aborda o conteúdo dos LTCATs,
especifica as espécies de coleta de lixo, e questiona a sua intermitência. No entanto, os
LTCATs analisados pela autoridade fiscal concluem pela inexistência de correspondente
direito à aposentadoria especial, ante a eficácia dos EPIs utilizados.
j) A autoridade fiscal não desce às particularidades da atividade de cada coletor de lixo,
tratando todos os trabalhadores coletores de lixo como detentores do direito à
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
4
aposentadoria especial; que não segue em harmonia com a posição do INSS que, por sua
vez, se atém aos rigores legais para indeferir aposentadorias especiais quando o agente
biológico reconhecido é neutralizado pelo uso de eficazes EPIs; que não confere
credibilidade aos LTCAT juntados aos autos, documentos fiscais que fazem prova efetiva e
oficial na área da saúde ocupacional.
k) Discorda da conclusão da autoridade fiscal no que tange à atividade de coleta de lixo se
caracterizar como habitual e permanente e de que a eficácia dos EPIs disponibilizados aos
trabalhadores é irrelevante por se tratar de exposição qualitativa.
l) Rechaça também a conclusão de que todos os segurados que laboram na coleta de lixo
teriam o direito à aposentadoria especial, exigindo, via de consequência direta, o custeio a
cargo do empregador do adicional/RAT.
m) Requer o cancelamento do auto de infração sob o fundamento de que a autuação se
alicerça em critérios fiscais extremamente precários, culminando por constituir
lançamentos incerto e, via de consequência, desprovido de juridicidade.
O Acórdão n. 109-014.806 julgou improcedente a impugnação.
Julgou-se que o raciocínio que se deve fazer na análise dos agentes biológicos é
diferente do que comumente se faz para exposição aos demais agentes, físicos ou químicos, pois
não existe acúmulo da exposição e sim uma probabilidade de contaminação com consequências
danosas. É o que se depreende do Manual de Aposentadoria Especial aprovado pela Resolução
INSS n. 600/2017, ao tratar de agentes biológicos.
Nesse sentido, julgou-se que a avaliação da habitualidade e da permanência quanto
à vulnerabilidade do trabalhador baseia-se na nocividade presumida da exposição ocupacional ao
agente biológico, que é inferida da descrição do ambiente de trabalho e das atividades realizadas,
independente delas serem realizadas em área hospitalar ou não. No caso da demanda, constata-se
que a atividade impugnada é a de coleta de lixo (CBO - Classificação Brasileira de Ocupação n.
514205), consoante o disposto no § 2° do art. 68 do Decreto n° 3.048/1999.
A Decisão também se baseou no anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, em que a
atividade de coleta de lixo encontra-se discriminada como de exposição a agentes nocivos
biológicos passível de concessão de aposentadoria especial.
Considerando a alegação da impugnante de que a utilização de EPIs reduziria o risco
de contaminação, concluiu-se que a simples presença do agente nocivo no ambiente de trabalho
de coleta de lixo, independentemente de sua quantidade ou da efetividade do equipamento de
proteção, gera o direito à aposentadoria especial e, consequentemente, a obrigação do
empregador ao recolhimento do Adicional ao GILRAT, conforme Norma Regulamentadora NR-
15/2020.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nele, alega:
a) Aposentadoria especial:
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
5
Duas premissas podem, então, ser estabelecidas neste momento, ambas
compactuando com as diretrizes defendidas pelo INSS:
- a análise de aposentadoria especial é feita de forma individualizada;
- EPIs eficazes inibem o direito a aposentadoria especial.
O Acórdão/DRJ referenda o mesmo vício cometido pela fiscalização, ao
citar que a documentação acessória não se encontra adequadamente
preparada, PRESUMINDO que a Recorrente não gerencia eficazmente os
riscos ocupacionais a que estariam sujeitos seus empregados. Diante de tal
interpretação, conclui com inaceitável generalidade que os segurados
expostos a tais riscos ocupacionais teriam direito à aposentadoria especial,
culminando por exigir do Contribuinte o correspondente custeio por meio
dos acréscimos na alíquota RAT.
Ao contrário, é certo que o Contribuinte promove eficaz, diligente e
contínuo gerenciamento dos riscos ocupacionais, que neutraliza ou elimina
a exposição dos empregados aos agentes agressivos à saúde, o que afasta
o direito à aposentadoria especial, desobrigando-se do pagamento da
alíquota adicional para custear este benefício.
Estas circunstâncias são arbitradas pelo INSS por meio do art. 239, da IN-
INSS/DC no 70/02, contemplado pela IN-INSS/DC no 100/03 em seu art.
410, bem como pelos dispositivos da Lei no 8.213/91, acima já citados
(observados as vigências de tais atos normativos no período desta
autuação).
O raciocínio fiscal que concebeu a lavratura deste AI caminha ao encontro
de flagrante violação a literal dispositivo legal, considerando-se a disciplina
instituída pelo art. 57, caput e §6o, bem como do disposto pelo §3o do art.
58, todos da Lei n. 8.213/91.
A realidade fática do Contribuinte quanto a ações que promovam o eficaz
gerenciamento de riscos ocupacionais, inclusive conforme argumentado
em defesa, fora plenamente desconsiderada pela recorrida decisão/DRJ,
inclusive sem se atentar ao invocado princípio da primazia da realidade,
tudo a gerar a conclusão, sem base fática compatível, de que centenas de
celetistas relacionados às fls. 658/1648 poderão se aposentar com a
observância do período especial diante do exercício da atividade de coleta
de lixo.
b) Ausência de análises decisórias efetivas e específicas sobre a forma de
desenvolvimento do trabalho de coleta de lixo:
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
6
No mesmo sentido, conforme indicado acima, a r. decisão recorrida
entende que a análise do LTCAT seria suficiente para caracterização da
necessidade de recolhimento do adicional da alíquota SAT para todos os
funcionários.
Não obstante, seria necessário estudo dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários
(PPP)
de
cada
funcionário
e, eventualmente, a
descaracterização de informações nele contidas e que inibissem o direito à
aposentadoria especial, não apenas as teorizadas referências contidas no
Relatório Fiscal da autuação.
Não basta à Fiscalização elencar funcionários de determinado setor,
assumindo que todos terão direito ao benefício. Imagine-se, para fins de
comparação, que a análise da aposentadoria especial pelo INSS fosse feita
em bloco, e concedida para diversos segurados que ocupassem o mesmo
setor de uma empresa. Por óbvio, esta ação seria repudiada, inclusive no
âmbito do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e
do próprio Ministério Público Federal, ante os riscos de trato imprudente
do INSS na concessão de benefícios.
A regra vigente é uma só e deve ser respeitada de igual modo por todos, e
no caso dos autos, a regra para a concessão da aposentadoria especial é
absolutamente clara: SÓ TERÁ DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL O
TRABALHADOR QUE ESTIVER SUJEITO AOS AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS
À SAÚDE, DE FORMA PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE
(art. 57, §3o), SITUAÇÃO ESTA NÃO VERIFICADA NOS CASOS DE EFICÁCIA
DO EPI.
E, a alíquota referente ao adicional/RAT SÓ SERÁ DEVIDA AO
EMPREGADOR QUE TENHA SEU EMPREGADO SUJEITO A TAIS RISCOS
BIOLÓGICOS, O QUE, POR TODA A PROVA PRODUZIDA, NÃO SE VERIFICA
OCORRER IN CASU. (...)
Contudo, verifica-se em contraponto, através da leitura dos documentos
acostados pelo Contribuinte, que existem diversas funções inseridas no
setor de coleta, e algumas destas sequer possuem exposição a risco
biológico, como é o caso do “coletor de entulho”, que se limita a remover
restos de construção e entulhos de obras. Resta claro que esta modalidade
de coleta não poderia estar inserida no mesmo grupo de outros coletores,
que trabalham, por exemplo, com resíduos hospitalares.
Esta específica circunstância, isoladamente, corrobora a afirmativa de se
estar diante de um lançamento previdenciário desprovido da necessária
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
7
certeza exigida em lei, tonando-se juridicamente inseguro e, com efeito,
merecedor de pleno cancelamento. (...)
c) Controle de riscos e uso de EPI:
Somente, portanto, quando não houver eliminação ou neutralização do
agente nocivo por meio de EPI ou EPC é que será devida a aposentadoria
especial. E, ESTA CONCLUSÃO LEGAL, CRISTALINA, ESTÁ SEM QUALQUER
REFERÊNCIA NO DEBELADO RELATÓRIO FISCAL OU NA RECORRIDA
DECISÃO/DRJ. (...)
Somente pela constatação dos critérios de nocividade e de permanência,
depois da constatação do uso de EPIs é que será possível avaliar o direito à
aposentadoria especial. Nenhuma referência a esta argumentação é
encontrada no debelado Relatório Fiscal.
É o texto legal que estabelece a eficácia do EPI como inibidor do direito
individual à aposentadoria especial, o que está reconhecido em pacífica
jurisprudência do CRPS, inclusive em contenciosos que envolvem a
atividade de coleta de lixo, como se vê a seguir: (...)
A atividade do coletor de lixo não necessariamente implica na exposição a
agentes biológicos capazes de dar ensejo à aposentadoria especial.
Ademais, certos EPIs, como luvas nitrílicas com aramida e máscaras,
sempre disponibilizados pela Recorrente para todos seus funcionários,
podem inibir eventual efeito nocivo causados por micro-organismos,
cabendo a constatação deste cenário, explicitada por meio de laudo
técnico, e retratada no PPP.
Por este motivo a Resolução INSS no 600/17, considerada parcialmente no
Relatório Fiscal e na recorrida decisão/DRJ (mas, de forma não isenta, data
vênia), indica que no caso de agentes biológicos, os EPIs deverão ao menos
atenuar a absorção de micro-organismos e que, eventualmente, caberá ao
perito
médico
previdenciário
a
constatação
de eficácia destes
equipamentos: (...)
Todos esses precedentes e a leitura do STF indicam a linha de atuação do
INSS perante o Judiciário, que segue em sentido contrário ao que diz a
decisão guerreada. Concluem, ao contrário do que prega o v. Acórdão, que
o EPI eficaz, inclusive no serviço de coleta de lixo, não gera o direito à
aposentadoria especial, além do detalhe de que tal direito deve ser
avaliado de forma individual e não coletiva.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
8
Nada a contemplar características qualitativas ou quantitativas, como
insistentemente se lê na r. decisão administrativa que deve, sim, ser revista
pelo CARF.
Conforme aduzido, o setor de coleta possui diversas funções, com
diferentes atividades, demandando, portanto, equipamentos de proteção
individuais específicos para cada uma delas. Como exemplo, podemos citar
o trabalho do coletor domiciliar, que envolve ambiente laboral e espécie de
exposição distinta daquela vivenciada pelo coletor hospitalar.
É por esta razão que os EPIs são selecionados por meio de análise de
questões técnicas de engenharia de segurança do trabalho, procedimentos
específicos para controle de riscos, e inspeção efetuada diretamente no
ambiente laboral, especialmente no que diz respeito à eficácia do
equipamento a ser utilizado pelos trabalhadores.
Os EPIs entregues aos coletores de resíduos são testados e aprovados por
laboratórios, credenciados ao Ministério do Trabalho, que, por vez,
necessitam comprovar a eficácia de cada um deles, por meio de análise
elaborada pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. Somente após
a efetivação de todos os testes e avaliações é que será gerado o Certificado
de Aprovação (CA), conforme estabelece a Portaria no 11.347/20 da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
Destaca-se, a título de exemplo, a classificação das luvas, com CA 38.918,
indicadas para proteção das mãos contra agentes abrasivos, cortantes,
escoriantes etc., em coletas de resíduos sólidos urbanos. Este EPI,
fornecido pela Empresa aos coletores, é suficiente para evitar o contato
dermal com os resíduos coletados, impedindo o contato direto com
agentes biológicos.
Dessa forma, após avaliação criteriosa da necessidade do EPI para cada
função, é realizada a entrega do equipamento, e são efetuados
treinamentos para orientação dos funcionários acerca do uso adequado,
guarda e conservação destes. Além disso, são discutidos os procedimentos
para troca do material, em caso de quebra, ou desgaste, devendo ser
comunicado ao superior imediato qualquer alteração que possa tornar
imprópria a utilização do equipamento.
São realizadas, ainda, rotineiras inspeções de segurança, por meio das
quais são detectadas eventuais desconformidades com o plano de ação
traçado para determinada atividade, com a devida correção. Neste mesmo
procedimento, verifica-se a utilização dos EPIs por cada funcionário,
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
9
atestando-se se todos estavam devidamente equipados para a atividade
específica a ser realizada. (...)
c) Do gerenciamento de risco:
Em que pese a Recorrente já contar com um bem engendrado plano de
controle de risco, mantém-se constantemente na busca de melhorar suas
ações, para proporcionar as melhores condições de trabalho.
Um indicativo deste empenho dá-se pela “Carta de Intenção de Projeto de
Pesquisa” firmada pelo Laboratório de Segurança e Higiene do Trabalho e
pela Escola Politécnica de Pernambuco, demonstra a boa-fé do
Contribuinte em avaliar e controlar os riscos envolvidos na atividade de
coleta de lixo.
A parceria entre estes sujeitos visa ao desenvolvimento de pesquisa
relacionada à existência ou não de insalubridade nas atividades envolvidas
na presente autuação, a partir de método científico, com estudo das
condições de trabalho, bem como da vasta literatura especializada. O
trabalho de pesquisa é robusto e levará cerca de 3 a 4 anos para ser
finalizado.
Não obstante, comprova a verdadeira motivação da Recorrente: apreensão
do real cenário vivenciado pelos funcionários no desempenho da coleta de
lixo, a fim de entabular da melhor forma possível suas políticas de
segurança e saúde do trabalho. N’outras palavras: mais um indicativo a
sinalizar por futuras “não concessões” de aposentadorias especiais, o que
corrobora a inadequação de se manter no mundo jurídico a cobrança do
RAT adicional aqui questionada.
Logicamente, independentemente das constantes pesquisas de longo
prazo, há, como dito, programas já postos em prática, conforme se
compreende pelo breve relato que segue e pelos documentos já acostados
aos autos.
d) Do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional:
Por meio do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o
Contribuinte traça as medidas com base nos riscos identificados a partir
das atividades laborativas dos coletores.
Tais medidas vão desde pequenas conversas com os trabalhadores,
previamente ao início das atividades, até campanhas mais elaboradas
através da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)
e campanhas de Vacinação ao longo do período de vigência do PCMSO.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
10
Além dessas medidas e das dispostas na NR no 7, o PCMSO obedece a um
planejamento em que são previstas ações de saúde obrigatórias a serem
executadas durante o período do programa, devendo estas serem objeto
de relatório anual. São elas:
• Realizar relatórios mensais de atendimentos, com estatística de número
de casos e morbidade, identificando os índices de prevalências das doenças
e servindo para metas de atitudes corretivas e preventivas.
• Acompanhamento de doentes crônicos com avaliação clínica, orientação,
tratamento e encaminhamento a especialistas quando necessário.
• Acompanhamento das pessoas com deficiências.
• Acompanhamento dos afastados do trabalho e suas condições de saúde e
tratamento.
• Visitas periódicas aos postos de trabalho para análise do ambiente e sua
relação com a saúde do trabalhador, garantindo boas condições de higiene
e conforto.
• Realização de campanhas de saúde relacionadas a doenças ocupacionais
ou não ocupacionais que estejam com maior incidência a partir dos dados
de consultas existentes no SESMT.
Somado a esses, o PCMSO ainda promove Programas de Proteção a Saúde
que são o PCA (Programa de Controle Auditivo) e o PPR (Programa de
Proteção Respiratória), além de ter parte fundamental na implantação e
auxílio em programas de Ergonomia como o PROERGO e ações
Ergonômicas necessárias para promoção de bem-estar do trabalhador
durante as atividades laborativas.
e) Do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos:
O Programa de Gerenciamento de Riscos representa um conjunto geral de
medidas para fins de prevenção e de gerenciamento de riscos relacionados
às atividades existentes nos estabelecimentos regidas pela NR no 1. Nesse
sentido, os dados constantes deste programa fornecem dados para o LIP,
LTCAT, PCMSO, AET, avaliação global e relatório anual do PCMSO, de forma
que durante a elaboração destes documentos, sejam mantidas,
implementadas e/ou melhoradas as Medidas de Controle, assegurando sua
eficácia e garantindo as saúde e integridade física do trabalhador,
conforme legislação pertinente.
Nesse sentido, para atividades de coleta domiciliar, o programa abrange
uma série de medidas preventivas como as de caráter coletivo e que vão
desde a realização de avaliações ambientais, sempre que necessário para
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
11
dimensionar a exposição do trabalhador ou para comprovar o controle da
exposição, até os casos em que os colaboradores que exerçam atividades
consideradas pela empresa detentoras de risco biológico recebam
capacitação quanto às normas e aos procedimentos a serem adotados.
Tudo, além de palestras de Higiene Pessoal e do uso correto do EPI.
Além dessas, em caráter administrativo, para todos os trabalhadores
expostos ao risco biológico são realizados exames médicos ocupacionais,
vacinação e posterior controle da eficácia da imunização e, finalmente,
como medida de caráter individual são distribuídos os EPIs específicos para
os riscos identificados no setor de Coleta, como luvas, óculos e botas,
conforme anteriormente debatido.
Adotam-se, ainda, medidas que possuem papel permanente na empresa,
bem como ações que buscam a prevenção de incidentes tais como:
• Realização de treinamento prático para o setor de Coleta objetivando a
prevenção de incidentes de diversos tipos (Ex: físicos – quedas, torções,
contusões cortes devido a materiais descartados de forma incorreta;
biológicos – perfurações de seringas e agulhas ou outros materiais
possivelmente contaminados descartados de forma incorreta; ergonômicos
– cuidados na manipulação de carga, manutenção da postura no manuseio
de sacos, sacolas, contenedores, uso da plataforma operacional de forma
correta como minimizadora do desgaste metabólico decorrente da
realização das atividades, entre outras);
• Campanhas através de acompanhamento in loco realizadas pela equipe
de segurança do empreendimento, passando orientações e diretrizes
constantes em procedimentos internos da empresa quanto a prevenção de
incidentes de caráter físico, biológico e ergonômico;
• Campanhas específicas em SIPATs (Semana Interna de Prevenção de
Acidente de Trabalho) voltadas para as principais causas dos adoecimentos
e comparecimento ao departamento médico do empreendimento;
• Criação de procedimentos de gestão com diretrizes a serem seguidas
para garantia da segurança e saúde durante a realização das atividades;
• Investimento em programas e ações de ergonomia com enfoque nos
procedimentos de coleta e treinamentos de conscientização e cuidados
através de campanhas e na própria SIPAT
f) Das ações ergonômicas:
Como forma de somar às ações existentes na prevenção de adoecimentos
relacionados as atividades laborais do setor de Coleta, os
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
12
empreendimentos mantêm permanentemente ações ergonômicas e
programas de ergonomia chamados PROERGO, que realizam medidas de
conscientização e produção de documentos específicos identificando os
principais aspectos de risco ergonômico e dão sugestões de melhorias a
serem implantadas como forma de mitigar tais riscos.
Os documentos ergonômicos produzidos seguem o disposto no requisito
legal vigente através da Norma Regulamentadora no 17, levando em
consideração todos os fatores ali dispostos que possam ser aplicáveis a
atividade realizada pela equipe de Coleta.
g) Estudos que indicam ausência de risco infectocontagioso:
Seguindo
a
linha
do INSS em não conceder automaticamente
aposentadorias especiais para coletores de lixo (diferentemente do que
sustenta a recorrida decisão/DRJ), diversos estudos apontam que os riscos
biológicos não são relevantes nesta atividade.
De fato, “dentre os riscos identificados mais frequentemente pelos
coletores de lixo, estão aqueles relacionados aos riscos ergonômicos (...) e
riscos mecânicos (situações que contribuem para acidentes)”5. Em
momento algum este estudo faz remissão a existência de riscos biológicos
como causadores de acidentes ou afastamentos por parte dos
trabalhadores.
De forma semelhante, o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza
Urbana (Selurb) promoveu consulta acerca da temática dos riscos
biológicos na atividade de coleta de lixo, por meio da qual concluiu-se por
inúmeras contradições na NR no 15:
O presente diagnóstico sobre as contradições regulatórias da NR15,
atualmente geradora de elevado nível de insegurança jurídica e fiscal e de
graves entraves para a atividade de limpeza pública em todo o país, visa
fornecer à Alta Administração Federal elementos úteis para a sua revisão,
num momento em que o crescimento econômico e os ganhos necessários
de produtividade para inserção global da economia brasileira demandam a
remoção de gargalos e ineficiências, notadamente no campo da
Previdência Social, em prol da retomada dos investimentos públicos e
privados em infraestrutura e serviços de saneamento ambiental, vital para
a população brasileira.
Na mesma esteira, o CRPS afasta o risco biológico para a coleta de lixo,
indicando que o estudo epidemiológico para formulação do nexo técnico
previdenciário (NTEP) não constatou doenças infectocontagiosas neste
setor, e que o contato com micro-organismos é meramente eventual: (...)
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
13
É impressionante como a recorrida decisão/DRJ passa ao largo de tamanha
argumentação técnica, sequer se dignando a contrapô-las. Apenas as
desconsidera, como se parte integrante da argumentação do contribuinte
não fossem. Mas, tem o Contribuinte reais esperanças de que o CARF,
apreciando a presente peça recursal, reconheça a procedência de ser
termos, cancelando esta autuação, com a revisão da recorrida decisão/DRJ.
De todo o modo, aliando-se a tudo o que já se sustentou na originária
defesa e renovado nesta fase recursal, o argumento de que sequer a
perícia previdenciária considera na atividade de limpeza urbana o risco
biológico para fins de NTEP, tem-se como definitivamente caracterizada
que a atividade de coleta de lixo, por estatisticamente não geradora de
males à saúde decorrentes do “agente biológico”, não tende a gerar o
direito à aposentadoria especial.
E, reitera-se, inexistindo aposentadoria especial, não há espaços para
validar a cobrança do RAT/adicional, sendo, pois, absolutamente indevido
qualquer valor cobrado nesta autuação.
h) Do arquivamento do inquérito policial instaurado com a mesma origem da atuação:
(...) Ab initio, a autoridade policial descartou a possibilidade de existência
de crime de estelionato previdenciário em razão de suposta falsa perícia,
pois o não recolhimento deu-se em razão do entendimento do
Contribuinte no sentido de que os EPIs neutralizam o agente nocivo,
inibindo o direito à aposentadoria especial e, consequentemente, ao dever
de recolhimento do adicional da alíquota SAT.
Neste sentido deu-se a manifestação do Ministério Público Federal (MPF),
bem como constou do pronunciamento do juiz, que homologou o pedido
de arquivamento da investigação o que segue transcrito:
No que tange à prática do crime de estelionato previdenciário, decorrente
da apresentação de laudos periciais supostamente viciados, expôs o
Parquet inexistir nos autos indícios que apontem para a sua ocorrência,
tendo em vista que, de acordo com a defesa da empresa VITAL
ENGENHARIA, a referida pessoa jurídica não recolhe a alíquota em razão de
entender que a utilização de EPIs neutralizaria a nocividade (Ev. 15, pp.
1/2).
Nessa
medida,
sendo
aludido
posicionamento
corroborado
pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 664.335/SC. Plenário.
Rel. Min. Luiz Fux. DJe 04.12.2014), não seria possível aferir a omissão
dolosa ante a falta de pagamento da Contribuição GILRAT (antigo Seguro
de Acidente de Trabalho - SAT).
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
14
Para afastar a atuação do Ministério Público, contrária ao teor fiscalização
por arquivar a investigação acerca do descumprimento de normas
regulamentadoras do trabalho, vale-se o v. Acórdão do exclusivo
argumento de que o Direito Tributário seria autônomo, e não sofre
interferência das previsões e conclusões de outros ramos do direito. Não
obstante, é desmentido por si mesmo, ao reconhecer, que:
Apesar de o direito tributário, previdenciário e trabalhista pertencerem a
searas jurídicas autônomas, em se tratando de aposentadoria especial,
guardam entre si uma relação de interdependência...
Assim, como se já não bastasse toda a prova e argumentação até o
momento produzidas nesta defesa, serve como ponto final e definitivo à
constatação da improcedência desta enfrentada autuação, a posição
firmada pelo DPF, MPF e Judiciário, quanto a validade da linha de atuação
da Recorrente de não se sujeitar às declarações de recolhimento do RAT
adicional, justamente pela eficácia dos EPIs que fornece a seus
empregados, que neutralizam os riscos biológicos na atividade de coleta de
lixo, o que torna insubsistente qualquer insinuação de futuro direito à
aposentadoria especial.
i) Da possibilidade de diligências fiscais e perícias técnicas:
A confiança que o Contribuinte tem na qualidade de suas informações
prestadas na documentação ocupacional de sua responsabilidade (LTCAT,
PCMSO, PPP, p.ex.) é tamanha que não tem qualquer receio de se sujeitar
a diligências fiscais físicas e in loco (que não ocorreram no procedimento
prévio a esta autuação), ou mesmo à realização de perícias técnicas.
Na eventualidade de se concluir pela realização de perícia técnica,
reproduz o Contribuinte os quesitos já apresentados em sua impugnação:
a) O LTCAT elaborado pelo Contribuinte, no período desta fiscalização,
realmente possuí fragilidades ou ambiguidades, ou, está adequadamente
formalizado?
b) Os EPIs disponibilizados pelo Contribuinte aos trabalhadores da coleta
de lixo, possuem certificação atestada e registrada junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego?
c) Há treinamento fornecido pelo Contribuinte aos seus coletores de lixo
para a adequada utilização dos EPIs?
d) Há cobrança do empregador para a adequada utilização, pelos coletores,
dos EPIs fornecidos, e, se sim, em caso de falta do trabalhador qual a
consequência?
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
15
e) Os índices estatísticos e epidemiológicos relacionados à Recorrente,
especialmente no período desta autuação, indicam que o agente biológico
tem se demonstrado presente na geração de males à saúde do coletor de
lixo?
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 09/11/2022 (fl. 2.909)
o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/12/2022 (fl. 2.911).
Agente Nocivo Biológico. Coleta de Lixo.
Alega a Recorrente, em síntese, que a exposição dos empregados a agente nocivo
biológico não foi devidamente especificada por empregado e que a atividade do
coletor de lixo não necessariamente implica na exposição a agentes biológicos
capazes de dar ensejo à aposentadoria especial.
Aduz que são adotados pela empresa a utilização de EPIs, o gerenciamento de
riscos e ações ergonômica. Cita estudos apontando que os riscos biológicos não
são relevantes na atividade de coleta de lixo.
A questão central se dá acerca da análise quanto à exposição ou não do agente
nocivo biológico (posto que qualitativa), não mais das circunstâncias fáticas
adotadas pela empresa, considerando o juízo de oportunidade concedido ao
julgador do estudo do caso concreto, nos termos da Súmula CARF n. 163.
Os autos dizem respeito à contribuição adicional para custeio de aposentadoria
especial decorrente de exposição habitual e permanente de parte dos segurados
empregados sujeitos ao agente nocivo biológico, apurando a fiscalização que:
(fl. 25) 5. Da Origem da Presente Ação Fiscal
- A Receita Federal do Brasil - RFB foi demandada pela Secretaria Especial
do Trabalho, ofício este discriminado abaixo, relatando que a empresa
VITAL ENGENHARIA não reconhece a função de coletor de lixo, seja de
origem doméstica ou hospitalar, como sujeita à Aposentadoria Especial,
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
16
deixando assim de recolher a alíquota de contribuição Previdenciária
Adicional para o custeio da aposentadoria aos 25 anos de trabalho.
(fl. 34) Dos Fatos Geradores do Crédito Previdenciário – Os fatos geradores
do crédito previdenciário objeto do presente documento, foi a empresa ter
deixado de declarar o acréscimo para financiamento da Aposentadoria
Especial de 6% sobre adicional constitucional de férias, para o custeio da
aposentadoria aos 25 anos de trabalho, referente aos coletores de lixo.
Esses segurados empregados estão sujeitos às condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. Este lançamento abrange
somente as competências em que esse acréscimo deixou de ser declarado
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, como também DCTFWEB.
A Decisão de primeira instância concluiu pela improcedência da impugnação,
baseada na Resolução INSS n. 600/2017, que aprovou o Manual de aposentadoria
especial, e no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, em que a atividade de coleta de
lixo encontra-se discriminada como de exposição a agentes nocivos biológicos
passível de concessão de aposentadoria especial.
Além disso, trouxe a Norma Regulamentadora n. 15, aprovada pela Portaria SSST
N° 12/1979 no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), abaixo
reproduzida (grifou-se):
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
ANEXO N. IV
(Aprovado pela Portaria SSST n°12, de 12 de novembro de 1979)
AGENTES BIOLÓGICOS
Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade
é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:
- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como
objetos de seu uso, não previamente esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de
animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e
- lixo urbano (coleta e industrialização).
Em resumo, a coleta e a industrialização do lixo se encontram no item 3.0.1 “g” do
Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, considerado um agente nocivo, conforme art.
68:
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
17
Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação
desses agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria
especial, é aquela constante do Anexo IV. (Redação dada pelo Decreto no
10.410, de 2020)
O período de apuração é o de 2017 a 2019. A Portaria SSST n. 12/1979 é
corroborada pelo Decreto 10.410/2020. Concluo que a legislação entende que a
coleta de lixo urbano é qualitativa.
Quanto ao Tema 555 do STF (Fornecimento de Equipamento de Proteção
Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial -
Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 664.335), cabem as seguintes
considerações.
Trata o Tema de discussão sobre a possibilidade, ou não, de o fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), descaracterizar o tempo de serviço especial para
aposentadoria. A tese firmada foi de que:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
O que o Tema 555 do STF aplicado ao caso diz que, se o EPI for realmente capaz
de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria
especial. Mas, dada a análise qualitativa, tal neutralização não pode dar margem à
nocividade em nenhuma hipótese.
Este posicionamento – de que a análise é qualitativa – também pode ser
encontrado no Judiciário, como segue nos Tribunais Regionais Federais:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. ATIVIDADE DE
AGENTE DE LIMPEZA/COLETOR DE LIXO: AGENTES BIOLÓGICOS. APLICAÇÃO
DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SERVIÇO É PRESTADO. GARI.
COMPROVAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS. DIB. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Sentença proferida na vigência do CPC/2015: não há que se falar em
remessa necessária, a teor do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
2. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados
sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores
aos normais para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, dá direito à
aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde
foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
18
Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97. 3. Não é necessária a
exposição ao agente agressivo durante toda a jornada laboral para a
demonstração da permanência e habitualidade da atividade insalubre, mas
apenas o exercício de atividade, não ocasional, nem intermitente, que
exponha o trabalhador habitualmente a condições especiais, prejudiciais à
sua saúde ou integridade física. 3. A exposição a micro-organismos e
toxinas, é situação que autoriza o enquadramento da atividade no código
1.3.1 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, no período anterior à Lei
8.032/95. O anexo IV do Decreto 3.048/99, em vigor atualmente, prevê no
item
3.0.1
a
a
exposição
a
micro-organismos
e
parasitas
infectocontagiosos vivos e suas toxinas como atividade insalubre. O
Anexo 14 da NR-15 relaciona a atividades envolvendo lixo urbano como
insalubre em grau máximo, a qual é caracterizada pela avaliação
qualitativa. 4. No período recorrido, compreendido entre 01/05/1977 a
10/02/2011, o Perfil Profissiográfico Previdenciário de fls. 40/43, demonstra
que, durante sua jornada de trabalho, na empresa LIMPURB EMPRESA DE
LIMPEZA URBANA DO SALVADOR, o apelado trabalhou exposto a
microrganismos e toxinas, sem a utilização de equipamento de proteção
individual eficaz, exercendo atividades de coleta de lixo, varrição de ruas e
passeios públicos, desentupimentos de boca de lobo, recolhimento de
animais mortos, limpeza e lavagem de feiras, praias, avenidas, passeios,
entre outras. 5. Ficou comprovado que o demandante exerceu a atividade
de coletor de lixo nas mesmas condições do gari, estando submetido a
agentes biológicos, com fulcro no item 1.3.2 do Decreto 53.831/64 e item
3.0.1 a anexo IV do Decreto 3.048/99. 6. Correta a sentença que
reconheceu o direito do impetrante de gozar aposentadoria especial (art.
57 da Lei 8.213/91), uma vez que comprovou trabalhar exposto ao agente
nocivo por mais de 25 anos. (...). 8. Neste caso, embora o PPP apresentado
ao INSS, por ocasião do pedido administrativo, seja de 2006 (fls. 161/162), e
o PPP exibido em juízo seja de 2018 (eis que inserido o tempo em que
continuou a laborar na mesma empresa após o requerimento de
aposentadoria especial negado), o apelado àquela época já possuía tempo
de serviço suficiente para a aposentadoria especial, sendo que o PPP,
anteriormente oferecido, já indicava a exposição a microrganismos e
toxinas, não merecendo reparo a sentença, também, neste ponto. (...) (TRF-
1 - AC: 10014358820184013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 14/07/2021, SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: PJe 25/07/2021 PAG PJe 25/07/2021 PAG)
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADES DE COLETOR
DE LIXO E COVEIRO. SENTENÇA MANTIDA. SELIC. HONORÁRIOS
MAJORADOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A lei em vigor quando da prestação
dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o
qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
19
adquirido. 2. A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente
para caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do
tempo de serviço especial diante do risco de contágio sempre presente.
Entendimento da Terceira Seção deste Tribunal. 3. A exposição de forma
intermitente aos agentes biológicos não descaracteriza o risco de contágio,
uma vez que o perigo existe tanto para aquele que está exposto de forma
contínua, como para aquele que, durante a jornada, ainda que não de
forma permanente, tem contato com tais agentes. 4. É possível o cômputo
do tempo de serviço especial diante do risco de contágio presente de forma
indissociável das atividades laborais rotineiras, o que pode ser reconhecido
na função de coveiro mediante prova técnica. 5. Dispõe a NR-15 do
Ministério do Trabalho e Emprego, ao tratar da exposição a agentes
biológicos em seu Anexo XIV, são insalubres as atividades expostas a lixo
urbano
(coleta
e
industrialização).
(...).
(TRF-4
-
AC:
50180403420214049999, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de
Julgamento: 14/03/2023, DÉCIMA TURMA)
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE
TEMPO ESPECIAL. COLETOR DE LIXO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS.
INEFICÁCIA DO EPI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo
interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com
fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil ( CPC), contra decisão
monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, a qual discutia
o reconhecimento de tempo de serviço especial para trabalhador na função
de coletor de lixo. O agravante sustenta a inexistência de exposição a
agentes biológicos nocivos que justificasse o enquadramento como
atividade especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em
discussão: (i) determinar se o exercício da função de coletor de lixo, no
período reclamado, caracteriza tempo de serviço especial pela exposição a
agentes biológicos; (ii) verificar a eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI) para afastar a insalubridade da atividade. III. RAZÕES DE
DECIDIR O Decreto 2.172/1997 expressamente reconhece que a coleta de
lixo e sua industrialização sujeitam os trabalhadores à exposição a agentes
biológicos nocivos, como micro-organismos e parasitas infecciosos, o que
caracteriza a especialidade da atividade até 28/04/1995. A partir de
29/04/1995, a especialidade do trabalho deve ser comprovada pela
exposição efetiva a agentes nocivos, por meio de formulário-padrão (PPP)
ou laudos técnicos. A atividade de motorista de caminhão de lixo expõe o
trabalhador a agentes biológicos, conforme descrito na Norma
Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo XIV, do Ministério do Trabalho e
Emprego. A utilização de EPI não afasta a insalubridade da atividade
quando se trata de agentes biológicos, conforme entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555/STF, que presume a ineficácia
do EPI para esses agentes nocivos. A extemporaneidade dos documentos
(PPPs ou laudos técnicos) não impede o reconhecimento da atividade
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
20
especial, pois a legislação não exige a contemporaneidade da prova e a
evolução tecnológica indica que as condições ambientais no passado eram
mais agressivas. A decisão monocrática, que se baseou em legislação
vigente e jurisprudência consolidada, abordou adequadamente os
argumentos apresentados pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo
interno desprovido. Tese de julgamento: A coleta de lixo e atividades
correlatas, como a de motorista de caminhão de lixo, expõem o trabalhador
a agentes biológicos nocivos, sendo possível o reconhecimento da atividade
especial até 28/04/1995 por categoria profissional. A utilização de EPI não
afasta o reconhecimento da insalubridade da atividade em relação aos
agentes biológicos. A extemporaneidade de laudos e PPPs não obsta o
reconhecimento do tempo especial de trabalho, em razão da inexistência
de previsão legal e da evolução tecnológica. Dispositivos relevantes
citados: Decreto 53.831/64, Código 2.4.4; Decreto 83.080/79, Código 2.4.2;
Decreto 2.172/1997; NR-15, Anexo XIV; Portaria no 3.214/78; CPC, art. 932;
CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; AC 0012334-
39.2011.4.03.6183, TRF3, 8a Turma, Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 19/03/2018;
AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, TRF3, 7a Turma, Des. Fed. Fausto de
Sanctis, j. 17/10/2017. (TRF-3 - ApCiv: 50021103920214036107 SP, Relator:
Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, Data de
Julgamento: 19/09/2024, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via
sistema DATA: 23/09/2024)
Diante das constatações fiscais, bem como o fato de que a utilização de EPI não
necessariamente afasta o reconhecimento da insalubridade da atividade em
relação aos agentes biológicos, fica evidente a impossibilidade do contribuinte em
demonstrar que o ambiente de trabalho de seus funcionários o desobrigava ao
recolhimento do adicional.
Concluo, dessa forma, que não há motivos que justifiquem a alteração do
julgamento de primeira instância, com o qual corroboro.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.936 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720030/2022-06
21
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 2552
DF CARF MF
Original